Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. TEMA 784.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela autora contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
2 – Fundamentação. Dispensa de exame pormenorizado. O acórdão impugnado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de que não se exige, na fundamentação da decisão, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (Tema 339 - AI 791292. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010). Assim, acórdão objeto de Recurso Extraordinário não violou o art. 93, inciso IX, da CF.
3 – Concurso Público. Novas vagas. Prazo de validade. Tema 784. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 837311/PI, fixou o entendimento (Tema 784), de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. O acórdão recorrido aplicou o entendimento de que “a paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)”, concluindo pela ausência de preterição na nomeação da candidata aprovada fora no número de vagas do edital (Acórdão 1192534, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, no DJE: 23/8/2019). O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
3 – Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.